Tribunal: TJMT
Processo: 1004599-84.2020.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004599-84.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Imissão, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[IVO SERGIO FERREIRA MENDES - CPF: 693.991.401-30 (ADVOGADO), FLORESTECA S/A - CNPJ: 74.301.482/0001-56 (EMBARGANTE), MAX MAGNO FERREIRA MENDES - CPF: 551.846.691-91 (ADVOGADO), RUY DE MELLO JUNQUEIRA NETO - CPF: 289.385.798-16 (ADVOGADO), ANTONIO FRIGIERI FILHO - CPF: 928.770.528-34 (EMBARGADO), JAQUELINE DA COSTA MARQUES FRIGIERI - CPF: 298.580.971-15 (EMBARGADO), PAULO HUMBERTO BUDOIA FILHO - CPF: 298.577.638-47 (ADVOGADO), PAULO HUMBERTO BUDOIA - CPF: 559.148.708-44 (ADVOGADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), ALEANDRA FRANCISCA DE SOUZA - CPF: 655.204.241-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE

EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO DE APELAÇÃO – PARCERIA RURAL COM USUFRUTO – PLANTIO DE TECA – EXTINÇÃO DO USUFRUTO COM A IMEDIATA REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMPOSSIBILIDADE – FALTA DE RAZOABILIDADE A MENOS DE DOIS ANOS PARA A COLHEITA – QUALIDADE DO PRODUTO IRRELEVANTE – RECURSO PROVIDO – EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO
–
VÍCIOS INDEMONSTRADOS –
ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS –

RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

2. Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

3. E, ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por
Antônio Frigieri Filho
e
Jaqueline da Costa Marques Frigieri,
com o fito de reformar o acórdão proferido por esta Colenda Câmara que, por maioria, deu provimento ao recurso interposto pela ora embargada (ID 54178954).

Irresignados, os embargantes aduzem que o objetivo da ação é a extinção do usufruto pelo completo abandono do imóvel pela embargada, o que causa prejuízos imensuráveis para os embargantes.

Mencionam que, o Juízo de origem determinou que fosse feito o auto de constatação do imóvel, através de vistoria, e se, constatado o abandono, fosse feita a imissão dos Embargantes na posse do imóvel.

Alegam que, em 08/08/2016, os Oficiais de Justiça procederam à vistoria do imóvel e constataram o completo abandono do imóvel, razão pela qual os embargantes foram imitidos na posse do imóvel em 09/08/2016, sendo que, contra esta decisão, a Embargada ingressou com Agravo de Instrumento nº. 1993579-97.2016.811.0000), perante à 6ª Câmara Cível (Relator Relator Guiomar Teodoro Borges), o qual foi provido a fim de revogar a decisão agravada, que deferiu a imissão de posse do imóvel a Embargada.

Afirmam que, em 08/06/2017, o Juiz singular intimou as partes da decisão, concedendo prazo de 05 (cinco) dias para a Embargada manifestar quanto ao cumprimento do acórdão, juntando a respectiva certidão do Oficial de Justiça, ou requerer o que entender para o efetivo cumprimento, no entanto, até este momento a embargada não requereu o cumprimento do acórdão, de maneira que, desde 09/08/2016, se mantiveram na posse do imóvel, reconstruindo casas, energia elétrica, água, reconstrução de cercas, feitura de aceros para evitar incêndios e demais cuidados, até a prolação da sentença em 17/02/2020, que confirmou a liminar concedida, declarando extinto o usufruto instituído e, por consequência, determinou o cancelamento das averbações das matrículas.

Arguem que, o acórdão é contraditório ao fazer constar que o litígio refere-se a procedimento do plantio de teca na área objeto do usufruto, quando na verdade a ação é de extinção do usufruto por abandono do imóvel, nada se discutindo sobre a plantação e direitos sobre a madeira TECA, ou mesmo quem seja o detentor de tais direitos.

Sustentam que, o é omisso na medida em que silencia sobre os argumentos das contrarrazões de apelação, para se chegar a conclusão prematura, sem a observância do contraditório, devendo, portanto, se manifestar sobre o aclaramento da matéria fática (ID 54806457).

Sem contrarrazões.

Por oportuno, retifique-se a capa dos autos
, porquanto, trata-se de recurso interposto por Antônio Frigieri Filho e Jaqueline da Costa Marques Frigieri e não por Floresteca S.A.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Nas razões recursais, os embargantes aduzem que o objetivo da ação é a extinção do usufruto pelo completo abandono do imóvel pela embargada, o que causa prejuízos imensuráveis para os embargantes.

Mencionam que, o Juízo de origem determinou que fosse feito o auto de constatação do imóvel, através de vistoria, e se, constatado o abandono, fosse feita a imissão dos Embargantes na posse do imóvel.

Alegam que, em 08/08/2016, os Oficiais de Justiça procederam à vistoria do imóvel e constataram o completo abandono do imóvel, razão pela qual os embargantes foram imitidos na posse do imóvel em 09/08/2016, sendo que, contra esta decisão, a Embargada ingressou com Agravo de Instrumento nº. 1993579-97.2016.811.0000), perante à 6ª Câmara Cível (Relator Relator Guiomar Teodoro Borges), o qual foi provido a fim de revogar aquela decisão agravada (que deferiu a imissão de posse do imóvel aos ora embargantes).

Afirmam que, em 08/06/2017, o Juiz singular intimou as partes da decisão, concedendo prazo de 05 (cinco) dias para a Embargada manifestar quanto ao cumprimento do acórdão, juntando a respectiva certidão do Oficial de Justiça, ou requerer o que entender para o efetivo cumprimento, no entanto, até este momento a embargada não requereu o cumprimento do acórdão, de maneira que, desde 09/08/2016, se mantiveram na posse do imóvel, reconstruindo casas, energia elétrica, água, reconstrução de cercas, feitura de aceros para evitar incêndios e demais cuidados, até a prolação da sentença em 17/02/2020, que confirmou a liminar concedida, declarando extinto o usufruto instituído e, por consequência, determinou o cancelamento das averbações das matrículas.

Arguem que, o acórdão é contraditório ao fazer constar que o litígio refere-se a procedimento do plantio de teca na área objeto do usufruto, quando na verdade a ação é de extinção do usufruto por abandono do imóvel, nada se discutindo sobre a plantação e direitos sobre a madeira TECA, ou mesmo quem seja o detentor de tais direitos.

Sustentam que, o é omisso na medida em que silencia sobre os argumentos das contrarrazões de apelação, para se chegar a conclusão prematura, sem a observância do contraditório, devendo, portanto, se manifestar sobre o aclaramento da matéria fática (ID 54806457).

Contudo, razão não assiste aos embargantes, uma vez que o voto foi pontual ao manifestar-se acerca das questões levantadas no processo, dando-lhes o devido fundamento.

Com efeito, o voto condutor do aresto foi expresso em destacar que, muito embora a liminar tenha sido concedida aos demandantes, ora peticionados, esta foi revogada no Agravo de Instrumento nº. 1003579-97.2016.8.11.0000 (ID 34588685), de maneira que, a liminar de imissão dos ora agravantes na posse do imóvel estabelecida no ato sentencial, na verdade, configura nova decisão autônoma, na medida em que impossível a confirmação da tutela de urgência concedida
initio littis
, que já havia sido revogada em grau recursal.

Logo, já a primeira vista, sequer seria aplicável o disposto no §1º, do art. 1.012, do CPC, que excepciona a regra de que a sentença cível não produzirá efeitos na pendência do recurso de apelação, ou seja, durante o prazo para sua interposição e enquanto se aguarda o julgamento das questões combatidas nas instâncias superiores.

Ou seja, a sentença começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação, apenas
quando confirmada, concedida ou revogada tutela provisória,
o que, como dito, não é o caso dos autos
.

Nesse contexto, independentemente de que o voto tenha constado premissa equivocada quanto ao objeto da demanda principal (de que o litígio refere-se ao procedimento do plantio de teca na área objeto do usufruto), quando os agravantes indicam tratar-se de motivação distinta (qual seja, completo abandono do imóvel pela embargada), fato é que a decisão pautou-se no que dispõe a legislação aplicável ao caso, sendo as demais peculiaridades evidenciadas na fundamentação do voto condutor do aresto utilizadas apenas fatos corroboradores à concessão do efeito suspensivo pretendido.

Ademais, importa ressaltar que, na hipótese específica destes autos, a concessão do efeito suspensivo não importa em prejuízo aos ora agravante, pois, conforme eles próprios relatam em suas razões recursais, a ora recorrida deixar de dar cumprimento ao acórdão Agravo de Instrumento nº. 1003579-97.2016.8.11.0000, o qual foi provido a fim de revogar aquela decisão agravada (que deferiu a imissão de posse do imóvel aos ora embargantes).

Ou seja, se a ora recorrida deixou de dar cumprimento ao acórdão que a reintegrava na posse do imóvel, nos idos ano de 2016, pode-se supor que não o fará agora, por ocasião de decisão proferida em petição para concessão de efeito suspensivo aos apelo por ela apresentado, isto é, quando findo o processo no juízo de origem.

Até porque, a concessão do efeito suspensivo perdura até o julgamento do recurso de apelação, que poderá, inclusive, manter a sentença de procedência dos pedidos iniciais.

Nesse contexto, resta evidente que o acórdão não padece de qualquer vício que comporte o provimento deste recurso.

Portanto, infere-se que a pretensão dos embargantes se limita à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios restringe-se a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, por ventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...].
(TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”
(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada,
não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado
. (STJ - AgRg no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Pelo exposto,
REJEITO
estes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020